Tribunal: TJES
Processo: 5017906-77.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017906-77.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017906-77.2023.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
I. S. D. R., representado por sua genitora
ELIEDNA DA PENHA SASSEMBURG DOS REIS

INTERESSADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por criança de seis anos, representada por sua genitora, em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo, com pedido de fornecimento contínuo de 7 fraldas descartáveis diárias, totalizando 210 unidades mensais, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (F84.0) e Déficit Intelectual Moderado (F71.0), condições que impedem o desfralde e tornam o autor totalmente dependente da mãe. A família alegou hipossuficiência financeira e negativa administrativa do Município. Posteriormente, a Defensoria Pública requereu liminar para fornecimento de 120 fraldas mensais com base na Portaria MS nº 3.219/2010 e acompanhamento médico para verificação da real necessidade. Relatório médico atestou a necessidade de 150 fraldas mensais. O pedido liminar foi deferido e a sentença manteve a obrigação do Município. Em sede recursal, o Município apelou, alegando perda superveniente do interesse processual diante da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a prever o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê o fornecimento gratuito de fraldas pelo Programa Farmácia Popular, configura fato superveniente apto a extinguir o interesse de agir do autor; e (ii) estabelecer se persiste a obrigação do Município de Cariacica de fornecer o insumo pleiteado judicialmente, diante da solidariedade dos entes federados no âmbito da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao estabelecer política pública nacional de fornecimento gratuito de fraldas geriátricas, não elimina o interesse processual da parte autora, pois não altera a necessidade individual já reconhecida judicialmente nem a realidade fática da dependência e da hipossuficiência familiar.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme tese fixada no Tema 793 do STF, cabendo ao Judiciário direcionar a execução da obrigação conforme a repartição de competências e garantir o ressarcimento interno entre os entes.

Fraldas descartáveis, quando indicadas por prescrição médica em contexto de deficiência e cuidados contínuos, configuram insumo de saúde essencial, e não mero item de higiene, sendo indispensáveis para assegurar a dignidade, a integridade física e o bem-estar da criança com deficiência.

O direito à saúde da criança com deficiência encontra amparo constitucional (arts. 6º e 196 da CF/1988), legal (arts. 8º e 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e art. 11 do ECA) e convencional (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), devendo ser efetivado independentemente de políticas públicas supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A edição de norma administrativa que amplia o acesso a insumos de saúde não afasta o interesse de agir do autor nem exime os entes federados da obrigação solidária já reconhecida judicialmente.

Fraldas descartáveis prescritas a crianças com deficiência se qualificam como insumo de saúde essencial, cuja obrigação de fornecimento recai solidariamente sobre os entes da federação.

A superveniência de política pública de abrangência geral não prejudica a tutela individual deferida com base em situação concreta de necessidade e hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 11, §§ 1º e 2º; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 8º e 18; CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017906-77.2023.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
I. S. D. R., representado por sua genitora
ELIEDNA DA PENHA SASSEMBURG DOS REIS

INTERESSADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo, na qual o Autor, uma criança de seis anos representada por sua genitora, pleiteia o fornecimento contínuo de 7 unidades diárias de fraldas descartáveis, totalizando 210 fraldas mensais, de tamanho XXG.

O pedido fundamenta-se no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (F84.0) e Déficit Intelectual moderado (F71.0) do Autor, que o torna totalmente dependente da mãe para as atividades diárias e o impede de realizar o desfralde. A família declara hipossuficiência financeira para custear as fraldas e relata ter obtido uma negativa administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica.

Em momento posterior, a Defensoria Pública modificou o pedido inicial, requerendo, em caráter liminar, o fornecimento de 120 fraldas por mês, com base na Portaria do Ministério da Saúde nº 3.219/2010. Adicionalmente, solicitou que o Autor fosse acompanhado pela equipe de saúde do Município para que a necessidade das 210 unidades fosse verificada posteriormente.

O relatório médico, datado de 23/11/2023, elaborado após visita domiciliar, atestou a necessidade de 150 fraldas geriátricas tamanho P por mês.

O pedido de tutela antecipada foi deferido para determinar que o Município fornecesse 120 fraldas por mês ao autor, sob pena de multa diária, o que foi confirmado na sentença recorrida.

Pois bem.

O Apelante alegou, em caráter preliminar, a perda superveniente do interesse da parte autora. O argumento é que a Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, tornou a tutela jurisdicional desnecessária, pois o item solicitado pelo Autor, as fraldas descartáveis, passou a ser disponibilizado de forma gratuita para a população vulnerável por meio de uma política pública nacional financiada pela União. A portaria alterou o Programa Farmácia Popular do Brasil, extinguindo o copagamento e instituindo a gratuidade de 100% para o fornecimento de fraldas descartáveis.

No mérito, defende que sua condenação é de ser afastada com respaldo no mesmo argumento.

Assim, o ponto nodal a ser dirimido consiste em definir se a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao estabelecer o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular, configura um fato superveniente que acarrete a perda do interesse processual da parte autora e, consequentemente, a extinção da obrigação do Município de Cariacica de fornecer o insumo.

Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793,
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."
. Essa decisão corrobora a solidariedade dos entes federados na área da saúde.

O fornecimento de fraldas pode se enquadrar no conceito de assistência à saúde, que não se restringe apenas à assistência farmacêutica. Aliás, como bem mencionado no parecer ministerial do ID 14308122,
“(...) a fralda descartável não pode ser tratada como simples item de higiene pessoal, mas sim como insumo terapêutico indispensável à preservação da saúde, da dignidade e da qualidade de vida da criança, desempenhando papel crucial na prevenção de infecções, no conforto diário e no cuidado integral (...)”
.

O fato superveniente invocado pelo Apelante, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025,
não
possui a capacidade de afastar a responsabilidade do Município ou de suprimir o interesse de agir do Autor. A solidariedade passiva na obrigação de saúde é uma garantia constitucional em benefício do cidadão, que busca facilitar e assegurar o acesso à saúde. Essa garantia não pode ser preterida por normas de organização administrativa ou pela instituição de novos programas. Portanto, o interesse de agir do Autor permanece inalterado.

Ademais, em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem o dever de, de forma solidária, assegurar aos cidadãos o acesso a todos os recursos essenciais para a manutenção e o restabelecimento da saúde.

No que diz respeito à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.257, de 2016, estabelece:

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1º A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).

Interpretar essa norma em conjunto com os demais regulamentos que tratam da prestação de serviços de saúde, e à luz da Constituição Federal, revela a ampla proteção assegurada à criança e ao adolescente pelo artigo 6º da CF, especialmente no que se refere ao direito à saúde.

Além disso, o caso em questão é regido pelos artigos 8º e 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Então, uma vez demonstrada as enfermidades e a necessidade do uso de fraldas na quantidade prescrita, e comprovada a incapacidade financeira da família para arcar com os custos sem comprometer o próprio sustento, torna-se dever dos entes públicos prover o insumo. Isso se dá em respeito ao direito à saúde, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento que a preservação da vida digna e da saúde de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (F84.0) e Déficit Intelectual moderado (F71.0) é uma questão que se sobrepõe a qualquer outra discussão.

Por fim, o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso, conforme pleiteado pelo Apelante, visto que não houve modificação do estado de fato, porque a necessidade do uso de fraldas descartáveis pelo Autor permanece.

A sentença é mantida integralmente.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.